Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE TRATAMENTO INDEVIDA. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE AO CONTRATO. NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 609 DO SUPERIOTR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabe à operadora do plano de saúde a prova do conhecimento prévio ou da má-fé do consumidor em omitir doenças ou lesões preexistentes, que permitiriam o referido prazo de carência contratual de 24 (vinte e quatro) meses., conforme interpretação do art. 11 da Lei no 9.656/1998.
2. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado, nos termos da verbete 609 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. O mero descumprimento contratual não gera obrigação de indenizar por danos morais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.